Tribunal: TCU
Processo: 034.362/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13189/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 034.362/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Leonardo Carneiro Daniel (XXX.243.903-XX); Lucas de Sales de Oliveira Aguiar (XXX.747.784-XX); Maxwell Jonathan Rodrigues Silva (XXX.713.684-XX); Micael Simei dos Santos (XXX.321.844-XX); Miguel Costa Couto (XXX.167.707-XX); Murilo Arthur de Araujo Medeiros (XXX.355.564-XX); Natanael Xavier Paixao (XXX.315.463-XX); Pedro Manoel de Almeida Guimaraes (XXX.147.463-XX); Renan Tavares Lopes Cunha (XXX.181.783-XX); Victor Bezerra de Oliveira Rodrigues (XXX.822.974-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.